Tribunal: TCU
Processo: 027.535/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8631/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.535/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amália Raquel Perez (CPF XXX.218.828-XX); Bruna Cristina Jaquetto Pereira (CPF XXX.687.728-XX); Fernando Lima Madeira (CPF XXX.268.241-XX); Janaína de Oliveira (CPF XXX.640.741-XX); Janderson Silva Santos (CPF XXX.727.805-XX); Márcio Giacomin Pinho (CPF XXX.475.637-XX); Sophie Celine Sylvie Guerin Mateus (CPF XXX.363.551-XX); Thiago Moreira de Carvalho (CPF XXX.530.911-XX) e Tuana Bianca Reis Marques de Velasco (CPF XXX.717.001-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília - Unb. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.